Tribunal: CARF
Processo: 13888.903252/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não homologação da compensação declarada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a total omissão do interessado na apresentação de provas do direito creditório que alega possuir.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903252/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
THE LYCRA COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE INVISTA NYLON SUL AMÉRICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO
DE APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem
ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado
pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas
na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não homologação da
compensação declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903252/2008-61
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a total omissão do interessado na apresentação de provas do direito
creditório que alega possuir.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-33.256,
de 16 de setembro de 2010, por meio da qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (e-fls. 188/194).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
22125.61087.191206.1.7.02-1019
(retificadora
da
no
19098.05445.150404.1.3.02-4087),
04118.95876.140504.1.3.02-2544,
02854.64073.150604.1.3.02-0744,
37813.67482.150704.
1.3.02-0791, 38790.60899.300704.l.3.02-9326, 02037.13697.130804.1.3.02-9190, 19119.23564.
111104..7.02-9697 (retificadora da no 38086.08779.150904.1.3.02-0394), 22223.45986.
151004.1.3.02-8259, 42248.25419.121104.1.3.02-9341, 32037.78636.150605.l.3.02-3096 e
20448.95334.221206.l.7.02-0568 (retificadora no 35583.60284.141005.1.3.02-2960), por meio
da qual a Recorrente compensou crédito relativo a suposto saldo negativo de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003, no valor originário de R$
4.519.001,85, com débitos de sua responsabilidade (e-fls. 38/88).
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (e-fls.
23/29), não se reconheceu o direito creditório invocado, uma vez que não foram confirmadas as
retenções que comporiam o citado saldo negativo.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 4/11) na qual alega que teria incorrido em erro no
preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

referente ao ano-calendário de 2003, invertendo a identificação dos valores retidos pelas duas
fontes pagadoras responsáveis pelas retenções que comporiam o saldo negativo compensado.
Sustenta a efetiva retenção dos montantes em questão, anexando Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), balancete de verificação e declaração emitida por
uma das fontes pagadoras. E finaliza apontando erro cometido no preenchimento das
DComp, quando teria considerado, indevidamente, retenção no valor de R$ 34.259,16
relativa ao ano-calendário de 2004 na composição do saldo negativo do período anterior. O
referido erro, contudo, não impediria a integral homologação das compensações realizadas,
já que o crédito remanescente seria suficiente para tanto.
Na decisão de primeira instância, registrou-se que os DARF apresentados pela
Recorrente, quanto aos recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica DU PONT do Brasil S/A,
referem-se a recolhimentos efetuados no ano-calendário de 2003, porém, em relação a retenções
ocorridas no ano-calendário de 2002, de modo que não poderiam compor o saldo negativo de
IRPJ daquele primeiro período. De outra parte, quanto aos DARF relacionados à pessoa jurídica
Invista Brasil – Indústria e Comércio de Fibras Ltda, apenas atestam que tal contribuinte efetuou
recolhimentos sob o código de receita 3426, em relação aos períodos de apuração de 15/03/2003
e 23/03/2003, porém sem demonstrar os beneficiários dos rendimentos correspondentes ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhido. Aponta-se para a necessidade de
apresentação de comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e para a
constatação de que não constam dos sistemas informatizados da RFB informações acerca de
pagamentos e retenções realizados pelas referidas pessoas à Recorrente, no ano-calendário de
2003. Finalmente, registra-se que a Recorrente não demonstrou que as receitas correspondentes
às retenções alegadas foram submetidas à tributação, conforme exigência legal.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de e-fls. 198/206 no qual a
Recorrente:
a) defende a vinculação entre as retenções invocadas e as receitas por ela
auferidas e apresenta demonstrativo abrangendo os meses de junho a setembro
de 2002, no caso da DU PONT, e março de 2003, no caso da Invista Brasil,
apontando, inclusive, as folhas do Livro Diário, nas quais constariam os
registros;
b) aponta, ainda, que as retenções que comporiam o saldo negativo compensado
estariam comprovadas conforme folhas do mesmo livro contábil juntadas aos
autos e DIPJ relativa ao ano-calendário de 2003;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

c) alega que os registros contábeis e os DARF apresentados comprovariam
cabalmente que teria sido a beneficiária das retenções realizadas, fato que
seria corroborado por declarações emitidas pelas fontes pagadoras;
d) especificamente quanto às retenções relacionadas com a pessoa jurídica DU
PONT, argumenta que o fato de serem identificadas com períodos de apuração
do ano-calendário de 2002 não impediria a sua utilização para a composição
do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2003, ou, ainda, a retificação
de ofício das declarações para que os valores fossem alocadas ao ano próprio.
e) argui, ademais, que os documentos apresentados revelam que a contabilização
do IRRF recolhido somente foi realizado no ano-calendário de 2003,
justificando a sua consideração no saldo negativo deste período, e que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação;
f) defende que, acaso as referidas retenções compusessem o saldo negativo do
ano-calendário de 2002, os créditos poderiam ser transportados para o período
subsequente, não se causando dano ao Erário. Pelo contrário, o impedimento
da compensação é que representaria enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional;
g) finalmente, aludindo ao princípio da verdade material, aponta a nulidade da
decisão recorrida, por não haver convertido o julgamento em diligência, diante
da dúvida acerca da existência do saldo negativo compensado.
Os autos foram, então distribuídos, por sorteio, à relatoria do Conselheiro Alberto
Pinto Souza Júnior, sendo que, em 08 de dezembro de 2015, esta Turma Julgadora resolveu
converter o julgamento em diligência, de modo a que a autoridade preparadora apurasse se os
rendimentos que ensejaram as retenções relativas ao ano-calendário de 2002 foram devidamente
contabilizados e computados na apuração do lucro tributável, bem como se manifestasse acerca
da compatibilidade das declarações apresentadas pelas fontes pagadoras com as retenções por
elas recolhidas (fls. 256/265).
A diligência resultou no Despacho de fls. 491/495, no qual se concluiu que as
“receitas referentes à Du Pont do Brasil S/A, apuradas no ano-calendário 2002, no valor de R$
12.516.322,80”, “foram reconhecidas contabilmente e integradas o lucro tributável do período,
seguindo-se a correspondente apuração dos tributos devidos sem a dedução, no ano-calendário
2002, das retenções utilizadas no ano-calendário 2003”. E que, quanto às “receitas referentes à
Invista Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda, no valor de R$ 10.078.686,45” a Recorrente
“não conseguiu comprovar se as receitas decorrentes do contrato do mútuo integraram o lucro
tributável dos anos-calendário 2002 e/ou 2003”.
A Recorrente se manifestou às fls. 500/506, argumentando que a própria
autoridade fiscal teria reconhecido que os valores relativos ao ano-calendário de 2002 teriam
sido reconhecidos contábil e fiscalmente. Quanto aos valores relacionados à Invista Brasil,
alegou que teria demonstrado que, “em decorrência das diferenças entre o regime de caixa e
competência para reconhecimento de juros, parte dos valores recebidos (caixa) em 2003 (R$
10.078.686,45) transitou por resultado (competência) no ano-calendário de 2002 e parte no ano-
calendário de 2003”.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

Ante o fato de o relator original haver deixado de compor o presente Colegiado, o
processo foi redistribuído por sorteio à relatoria deste Conselheiro, oportunidade em que se
verificou que a legitimidade dos signatários do recurso voluntário não estava comprovada nos
autos. Foi oferecida, então, oportunidade para o saneamento do vício processual (fls. 549/550),
tendo provocado a resposta da Recorrente na forma dos documentos de fls. 558/574.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 21 de outubro de 2010 (fl. 197), e apresentou o seu Recurso, em 19 de novembro do mesmo
ano (fl. 198), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Conforme relatado, o Recurso foi assinado por procuradores da pessoa jurídica
cuja legitimidade para representar a Recorrente não estava demonstrada nos autos. Por meio da
procuração de fls. 559/561, contudo, os atos praticados pela procuradora signatária do recurso
foram ratificados expressamente, conforme previsão contida no art. 662, parágrafo único, do
Código Civil.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, já que, em sua
visão
havendo dúvida quanto à existência do saldo negativo apurado pela Recorrente, em
respeito aos ditames do princípio da verdade material, deveria ter sido requerida pela
Autoridade Julgadora diligência para verificação do crédito, mediante perícia contábil
ou outro procedimento julgado cabível na hipótese.
A alegação é totalmente improcedente.
A realização de diligências é uma faculdade da autoridade julgadora, no sentido
de formar a sua convicção, sendo-lhe lícito deixar de determinar ou indeferir aquelas que
entender desnecessárias ou impraticáveis, conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Na decisão recorrida, os julgadores a quo examinaram as provas trazidas aos
autos, bem como as informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, e
formaram a sua convicção no sentido de que a Recorrente, a quem cabia “instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações”, não teria
logrado êxito em comprovar a liquidez e certeza do direito creditório invocado.
Neste sentido, não há como lhes imputar a obrigação de determinar a realização
de diligência ou perícia, quando a decisão se embasou na falta de apresentação da provas
necessárias, com explicita justificativa para a distribuição do ônus probatório.
Inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Deve ser rejeitada, portanto, a arguição de nulidade.
3 DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2002
A matéria em discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de saldo
negativo de IRPJ, o qual é formado na forma descrita no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996,
cujo teor se reproduz:
Art. 2o [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
No caso sob análise, a Recorrente compensou, por meio das Declarações de
Compensação apresentadas, o saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao ano-calendário de
2003. Não obstante, pretende se valer de retenções sofridas no ano-calendário de 2002, sobre
receitas auferidas naquele período, para a composição do saldo negativo do ano subsequente. O
quadro apresentado no Recurso Voluntário ilustra, perfeitamente, tal fato:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

Na diligência realizada, ficou constatado que parte das receitas acima apontadas
foi reconhecida contabilmente no ano-calendário de 2002, conforme trecho a seguir, extraído
do Despacho de Diligência de fls. 491/495:
Por todo o exposto, quanto às receitas referentes à Du Pont do Brasil S/A, apuradas no
ano-calendário 2002, no valor de R$ 12.516.322,80 concluímos que restou comprovado
que estas foram reconhecidas contabilmente e integradas o lucro tributável do período,
seguindo-se a correspondente apuração dos tributos devidos sem a dedução, no ano-
calendário 2002, das retenções utilizadas no ano-calendário 2003.
Ressalte-se que, apesar de o recolhimento dos valores retidos pela fonte pagadora
haver sido efetuado, apenas, em maio de 2003, não há dúvidas de que o fato gerador e as
retenções ocorreram nos meses de junho a setembro de 2002, conforme discriminado pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade:

A referida informação é confirmada pelo exame dos documentos indicados no
quadro acima (fls. 89/93). Não se trata, portanto, de descasamento entre a data de
reconhecimento das receitas e a data da retenção. Todas as operações ocorreram em 2002.
Neste sentido, de acordo com a legislação acima transcrita, as retenções em
questão deveriam ter sido computadas na composição do saldo negativo do ano-calendário de
2002. A omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do cômputo no período
subsequente, por ausência de previsão legal a amparar tal procedimento.
Descabida a alegação da Recorrente de enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional pelo não reconhecimento do saldo negativo composto pelas referidas retenções. O
direito à compensação de tributos pagos indevidamente ou a maior que o devido deve ser
exercitado nos moldes estabelecidos na legislação. Em relação às retenções de IRPJ, a forma de
utilização é o cotejo de tais valores com os montantes devidos sobre as receitas auferidas no
período de apuração correspondente. Só assim, haverá a evidenciação da existência de saldo
positivo ou negativo do tributo.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

Cabia à Recorrente, haver retificado a sua DIPJ relativa ao ano-calendário de
2002, de modo a demonstrar a existência de saldo negativo naquele período, a partir da utilização
das retenções em questão; bem como apresentar Pedido Eletrônico de Restituição e/ou
Declaração de Compensação apontado o referido saldo como crédito.
Não se pode, no tratamento de DComp que compensa o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2003, acatar na sua composição retenções relacionadas a receitas
computadas na apuração do Lucro Real de período distinto.
Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tais valores.
4 DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
Uma segunda parcela de composição do saldo negativo compensado se refere a
retenções sofridas pela Recorrente sofre receitas auferidas no ano-calendário de 2003, conforme
discriminação a seguir:

Em relação a tais montantes, apesar de haver sido oferecida oportunidade à
Recorrente para a comprovação do cômputo das receitas no Lucro Real do ano-calendário de
2003, conclui-se no Despacho de Diligência:
Quanto às receitas referentes à Invista Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda , no
valor de R$ 10.078.686,45, da análise da documentação carreada pela interessada,
conforme explicações acima, temos que a contribuinte não conseguiu comprovar se as
receitas decorrentes do contrato do mútuo integraram o lucro tributável dos anos-
calendário 2002 e/ou 2003.
Neste caso, a alegação da Recorrente é que uma parcela das receitas foi
reconhecida, com base no regime de competência, no ano-calendário de 2002, mas todas as
retenções teriam sido efetuadas no ano-calendário de 2003.
A Recorrente afirma que R$ 3.379.516,56 teriam sido reconhecidos no ano-
calendário de 2003, conforme escrituração comercial e Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ, e o
reconhecimento da parcela restante teria ocorrido no ano-calendário de 2002, conforme Livro
Diário.
Os valores constantes dos documentos apresentados, contudo, não corroboram as
alegações da Recorrente, conforme, mais uma vez, consta do Despacho de Diligência:
A interessada alegou por fim que “Ainda que o quanto exposto não fosse suficiente para
(i) demonstrar o regular trânsito das receitas financeiras pelo resultado oferecido a
tributação e (ii) que o montante de R$ 10.078.686,44 que ingressou no caixa da
INTIMADA no ano-calendário de 2003 é referente a período de apuração anterior, é
necessário verificar que os documentos de arrecadação do IRRF incidente sobre tal
quantia (Doc. 04) apontam que (a) o imposto pago é referente ao ano-calendário de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.903252/2008-61

2002 e (b) houve o recolhimento de juros de mora em decorrência do adimplemento da
obrigação tributário com atraso.”.
Entretanto, no citado Doc. 04, onde deveríamos verificar que os documentos de
arrecadação do IRRF incidente sobre as receitas apontam que o imposto é referente ao
ano-calendário 2002, bem como o recolhimento de juros, temos apenas a lista de contas
que compõe a Demostração do Resultado do Exercício – DRE, na qual está destacada a
conta 424202 – Juros Recebidos ou Auferidos – Grupo – DRE – 1.976.180,10.
Na manifestação apresentada após a diligência (fls. 500/506), a Recorrente se
limitou a reafirmar que houve o reconhecimento das receitas referentes à fonte pagadora Invista
Brasil, nos anos-calendários de 2002 e 2003 e apontar que a própria autoridade fiscal já teria
reconhecido que parte das receitas já teria tido o reconhecimento comprovado.
Trata-se de evidente equívoco da Recorrente. No trecho por ela referido da
Intimação Fiscal de fls. 425/426, a autoridade responsável pela diligência apenas aponta que o
somatório das contas (indicadas pela Recorrente) que comporiam as receitas de R$
10.078.686,44 seria de R$ 3.379.516,56. Não há qualquer afirmação que referende que os
valores constantes destas contas apontadas comprovariam o reconhecimento de tal parcela das
receitas. Reproduz-se a transcrição:
No referido Doc. 02 a interessada apresentou:
Lista com lançamentos das contas 111201 e 122117 (desembolso mútuo DuPont /
Vlr ref. Mútuo) que totalizariam os R$ 10.078.686,44 de receitas;
Somatório das contas que comporiam a linha 16 da Ficha 38 da DIPJ e cópia da
Ficha 38;
Somatório das contas do balancete que comporiam a linha 24 da Ficha 06A da DIPJ ;
(...)
Entretanto observamos que o somatório das contas relacionadas, R$ 3.379.516,56, é
menor do que total das receitas de R$ 10.078.686,44.
O que se constata, portanto, é que a Recorrente, apesar de lhe ter sido farta
oportunidade, não logrou comprovar que as receitas relacionadas às retenções sofridas no ano-
calendário de 2003 foram computadas no Lucro Real, conforme exigência constante do art. 2o,
§4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, e Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 586
DF CARF MF
Original